Tribunal: TCU
Processo: 019.156/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da execução parcial do objeto de Convênio, que teve por objeto a construção de 822 conjuntos sanitários no âmbito do programa Melhorias Sanitárias Domiciliares

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. Gediel Sepulvida Pereira, prefeito do Município de Eunápolis-BA na gestão 2001-2004, em razão da execução parcial do objeto do Convênio 3614/2001 - Siafi 440029, que teve por objeto a construção de 822 conjuntos sanitários no âmbito do programa "Melhorias Sanitárias Domiciliares", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Eunaminas Construtora e Serviços Ltda. ME (CNPJ 04.951.613/0001-65), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Gediel Sepulvida Pereira (CPF XXX.154.757-XX); 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Gediel Sepulvida Pereira (CPF XXX.154.757-XX), prefeito do Município de Eunápolis/BA na gestão 2001-2004, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 13.458,67 22/11/2002 D 70.211,66 22/11/2002 D 171.666,34 20/8/2003 D 330,38 26/2/2015 C 9.4. considerar iliquidáveis as contas da empresa Eunaminas Construtora e Serviços Ltda. ME (CNPJ 04.951.613/0001-65), com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 211 do Regimento Interno, ordenando-se seu trancamento; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida do Sr. Gediel Sepulvida Pereira, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, aos responsáveis e ao Município de Eunápolis/BA, para ciência; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia.